Tribunal: TJDFT
Processo: 0750964-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NOVA AÇÃO PENAL EM CURSO. REINCIDÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. Consoante precedentes desta eg. Corte, a prática de novo crime interrompe o prazo da prescrição da pretensão executória, por crime anterior, por caracterizar a reincidência, devendo ser postergado o exame da possível prescrição para o trânsito em julgado da nova ação penal.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.